Tribunal: TJDFT
Processo: 0021473-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021473-48.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARTIM NEHRING DESPACHO No ID 18808946, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Ofício 014289/2020-CPPR, noticia o ajuizamento de reclamação pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI em desfavor do acórdão prolatado por este Conselho da Magistratura, bem como, encaminha despacho do Ministro Presidente daquela Corte de Justiça em que solicita informações a este Tribunal de origem. Tendo em vista que o processo é eletrônico, encaminhe a Secretaria cópia integral dos presentes autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de que sejam juntadas à Reclamação no 40.402/DF. Aguarde-se o julgamento da Reclamação por aquele Sodalício. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019